Tribunal: STF
Processo: HC 70809
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-27
Data de publicação: 1993-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTODIA JUSTIFICADA. INDEFERIMENTO.
           HIPÓTESE DE EVASAO DO RÉU: SEU TRATAMENTO NA
JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA
QUE NÃO SE FRUSTRE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
           ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.